Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702720-77.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: VIACAO PIONEIRA LTDA e VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO CIDADE BRASILIA e VIACAO SATELITE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIAÇÃO CIDADE BRASÍLIA LTDA e VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. VIAÇÃO PIONEIRA LTDA e VIAÇÃO PLANETA LTDA alegam ser desnecessário o revolvimento de fatos e provas. Salientaram também, que a matéria está prequestionada. VIAÇÃO CIDADE BRASÍLIA LTDA e VIAÇÃO SATÉLITE LTDA repisam os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos de id. 12561328 e id. 12561174 ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018